Tribunal: STJ
Processo: 0805990-52.2017.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 64769 -
PB (2020/0260688-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CRISELIDE DE FATIMA CAVALCANTI MILANES
ADVOGADOS
: SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA E OUTRO(S) - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI - SP303728
ADELINE MARIA DO EIRO ALVIM - SP311427
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhum erro material a
sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: cca818b9-177d-4b63-a437-fa6e8cd59cb6

Documento eletrônico VDA48635479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: cca818b9-177d-4b63-a437-fa6e8cd59cb6

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 64769 -
PB (2020/0260688-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CRISELIDE DE FATIMA CAVALCANTI MILANES
ADVOGADOS
: TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI - SP303728
SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA E OUTRO(S) - PB215228
ADELINE MARIA DO EIRO ALVIM - SP311427
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
EMBARGADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhum erro material a
sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRISELIDE DE
FATIMA CAVALCANTI MILANES contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias
para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o
impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.
12.016/2009.
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança."
3. Hipótese em que a insurgência da impetrante refere-se a decisão
administrativa, proferida em julho de 2014, que indeferiu o seu pleito de
Documento eletrônico VDA47746232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 3c8cc3dc-4c63-47a8-bc13-de1fda0942f7

efetivação na função de tabeliã do 3° Tabelionato Público e do Cartório do 3°
Ofício Civil da Capital, sendo o impetrado writ apenas em 2017. A formulação
de novo requerimento administrativo em 2015 não tem o condão de alterar o
prazo decadencial.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega que "a Colenda Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça partiu de uma premissa equivocada, de um erro material,
quando afirmou que a Embargante 'reconhece...que, após o indeferimento do pedido,
manejou agravo interno', o que não aconteceu no caso em tela" (e-STJ fl. 964).
Destaca que apresentou novo pedido administrativo, peça que é
distinta de agravo interno, sendo certo que "essa denominação 'agravo interno' partiu da
autoridade administrativa – não da Embargante – e, de forma alguma, altera a natureza
jurídica do pedido formulado" (e-STJ fl. 965).
Afirma que, "com a manifestação do erro material supra apontado,
não há como se negar os efeitos modificativos dos presentes embargos, posto que, em
face de decisão baseada em premissa fática equivocada, mormente por apontar uma
decadência inexistente, que equipara o NOVO REQUERIMENTO realizado pela
Embargante como se Agravo Interno fosse, o que não é o caso destes autos e não merece
prosperar" (e-STJ fl. 968).
Ao final, pleiteia a atribuição de efeitos modificativos aos
embargos e o prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5o, “caput
” 2 - princípio da isonomia, inciso XXXV – proteção jurídica 3 , inciso XXXVI 4 –
direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada e segurança jurídica; inciso
XXXVIII 5 - igualdade jurisdicional; art. 7o, inciso XXXII 6 - igualdade trabalhista,
todos da Constituição Federal" (e-STJ fl. 969).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, não houve nenhum erro material. Isso porque, no
aresto ora embargado, ficou expressamente consignado que, não obstante o esforço da
recorrente, em verdade, insurgiu-se contra a decisão administrativa, proferida em julho
Documento eletrônico VDA47746232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 3c8cc3dc-4c63-47a8-bc13-de1fda0942f7

de 2014, que indeferiu o seu pleito de efetivação na função de tabeliã do 3° Tabelionato
Público e do Cartório do 3° Ofício Civil da Capital (e-STJ fl. 96), sendo o
impetrado
writ
apenas em 2017, razão pela qual deveria ser reconhecida a decadência.
Ainda, houve o destaque de que o pedido de reconsideração ou o
recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a
impetração, bem como que era despicienda a alegação de que em outubro de 2015,
munida de nova documentação, apresentou novo requerimento, já que a própria
recorrente reconheceu, nas razões do seu recurso, que, após o indeferimento do pedido,
manejou agravo interno, sendo impetrado o
somente após o julgamento do referido
writ
recurso (e-STJ fl. 490):
(...) O pedido administrativo realizado pela Recorrente somente teve desfecho
concretizado de negativa em 02 de agosto de 2017, data em que foi proferida a
decisão final acerca do Agravo Interno no Processo Administrativo n. 349.849-
2, sendo que em 09 de agosto de 2017 houve a publicação da referida decisão
que negou provimento e indeferiu o pedido de efetivação no cargo de Tabeliã.
Conclui-se, portanto, que não há nenhum fundamento relevante que
justifique a oposição dos presentes embargos, ou que venha infirmar as razões contidas
na decisão embargada, ainda que a pretexto de prequestionamento de matéria
constitucional.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:26
Código de Controle do Documento: 3c8cc3dc-4c63-47a8-bc13-de1fda0942f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 64.769 / PB
Número Registro: 2020/0260688-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08059905220178150000 8059905220178150000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISELIDE DE FATIMA CAVALCANTI MILANES
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA E OUTRO(S) - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI - SP303728
ADELINE MARIA DO EIRO ALVIM - SP311427
RECORRIDO
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISELIDE DE FATIMA CAVALCANTI MILANES
ADVOGADOS
: SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA E OUTRO(S) - SP215228
TIAGO DE LIMA ALMEIDA - SP252087
GABRIELA MAIRA PATREZZI - SP303728
ADELINE MARIA DO EIRO ALVIM - SP311427
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
Documento eletrônico VDA48606078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 1ceead7c-db72-4f0f-a6bb-ba6db2d1a1c3

EMBARGADO : ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:54
Código de Controle do Documento: 1ceead7c-db72-4f0f-a6bb-ba6db2d1a1c3